Tribunal: STJ
Processo: 0153391-06.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978191 - RJ(2025/0241384-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RAISSA MOTTA ADORNO - DF042683
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
AGRAVADO
: CLEMENTINA PAULA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 282/STF.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
10/03/2026
16/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bdf12903-19f2-4da5-9d43-b713d4a72a49

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bdf12903-19f2-4da5-9d43-b713d4a72a49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978191 - RJ (2025/0241384-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RAISSA MOTTA ADORNO - DF042683
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
AGRAVADO
: CLEMENTINA PAULA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO
INTERNO.
PRECLUSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
282/STF.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTAO EM
SAUDE contra decisão unipessoal que conheceu do agravo, para não conhecer do
recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA53606809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 78c0165b-5084-419d-b0cd-0d44bc71074f

Ação: de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais, ajuizada por CLEMENTINA PAULA DA SILVA
MONTEIRO, em face da agravante, em razão de negativa de cobertura de materiais
para a realização do procedimento cirúrgico de cifoplastia.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) tornar definitiva a decisão de concedeu a antecipação de tutela, para
que a agravante providencie e custeie, no prazo de 24 horas, o material para o
procedimento cirúrgico, nos moldes solicitados pelo médico assistente, sob pena de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
ii) condenar a agravante ao pagamento de compensação por danos
morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
deu parcial provimento à apelação interposta pela
Acórdão recorrido:
agravante, para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de
compensação por danos morais; deu parcial provimento à apelação interposta pela
agravada, para fazer constar na condenação a necessidade de manter o
fornecimento da medicação e demais exames e procedimentos necessários a
adequada convalescença da parte autora.
Nesse sentir, é ementa dos julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IDOSA COM 83
ANOS DE IDADE. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. NEGATIVA DE CUSTEIO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECUSAL DE AMBAS AS PARTES.
NOVA ANÁLISE EM FUNÇÃO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA QUE ANULOU O JULGAMENTO REALIZADO POR ESTE
COLEGIADO. COM EFEITO, A QUESTÃO EM TORNO DA COBERTURA DO
PROCEDIMENTO DA CIFLOPLASTIA SOMENTE FOI DIRIMIDA PELA ANS ATRAVÉS
DO PARECER TÉCNICO N.o 07, EDITADO EM 2021, OCASIÃO EM QUE FOI
ASSEVERADA A AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TAL
PROCEDIMENTO. NESTE CONTEXTO E DIANTE DO ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA DE QUE EM HAVENDO
DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL, A RECUSA NA
COBERTURA NÃO ENSEJA COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, A D.
SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A
TÍTULO DE REPARAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO, MANTENDO A
SOLUÇÃO OUTRORA DETERMINADA POR ESTE COLEGIADO PARA ACOLHER A
PRETENSÃO AUTORAL E FAZER CONSTAR NA CONDENAÇÃO A NECESSIDADE DE
MANTER O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO E DEMAIS EXAMES E
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ADEQUADA CONVALESCENÇA DA PARTE
AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (e-STJ fl. 1001)
alega a violação do
da
186, 187,
Recurso especial:
art. 10
Lei 9.656/98;
421, 422 e 927, todos do CC. Sustenta:
Documento eletrônico VDA53606809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 78c0165b-5084-419d-b0cd-0d44bc71074f

i) que determinação de cobertura de procedimento não prevista no rol da
ANS desconsidera a taxatividade do referido rol e viola a legislação dos Planos de
Saúde;
ii) a violação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé
objetiva em razão da condenação à cobertura do procedimento objeto desta ação; e
iii) que "(...) Como restou amplamente demonstrada à ausência de ilicitude
na conduta por parte desta recorrente, que tem procedido em total conformidade
com os ditames legais, não há que se falar na incidência de dano moral. Neste
sentido, é claro o disposto no
e 187 c/c 927 todos do Código Civil Brasileiro
art. 186
(...)" (e-STJ fl. 1.053).
conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial interposto, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
alega, em síntese, o devido prequestionamento da
Agravo interno:
matéria constante nas razões do recurso especial, bem como a inaplicabilidade da
(deficiente de fundamentação), pois não houve o mero
Súmula 284/STF
apontamento de dispositivos violados, mas sim fundamentação robusta
contrapondo o que fora abordado pelo acórdão prolatado pelo Juízo de segundo
grau de jurisdição.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial interposto pela agravante, em razão da:
i) incidência da
(ausência de prequestionamento);
Súmula 282/STF
ii) incidência da
(fundamentação deficiente); e
Súmula 284/STF
iii) ausência de interesse de agir (compensação por danos morais).
Inicialmente, em relação ao óbice referente à ausência de interesse de agir
(compensação por danos morais), urge frisar que o agravo interno não impugnou o
referido fundamento constante na decisão unipessoal de fls. 1.206-1.208 (e-STJ),
acarretando a preclusão no que concerne à impugnação do referido óbice. Nesse
sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA53606809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 78c0165b-5084-419d-b0cd-0d44bc71074f

A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282/STF ou 211/STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da
decorre da não deliberação pelo acórdão
Súmula 282/STF
recorrido acerca dos arts. 421 e 422 do CC, não tendo a parte agravante interposto o
recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelos Juízos de
segundo grau de jurisdição. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio
debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de Justiça dos Estados/Tribunais
Regionais Federais.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282/STF.

- Da fundamentação deficiente
Nas razões do recurso especial é necessário que sejam apontadas de
forma específica as ofensas aos dispositivos legais indicados como violados. Assim, a
parte interessada deve demonstrar de forma clara e objetiva os dispositivos
supostamente violados, bem como as razões que justifiquem a ofensa.
É necessário que seja especificada a forma como o dispositivo violado foi
ofendido, para que o Tribunal possa analisar a questão em conjunto com o decidido
nos autos, o que não se observou na presente hipótese.
Constata-se, de fato, da leitura das razões do recurso especial, que quanto
à alegação de violação do
da
a agravante não indicou de forma
art. 10
Lei 9.656/98,
precisa, o inciso, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em
que medida teria o acórdão recorrido vulnerado o referido dispositivo, bem como
em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, o que importa na inviabilidade do recurso especial, estando adequada
a incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53606809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 78c0165b-5084-419d-b0cd-0d44bc71074f

A esse propósito, conferir: AgInt no
(Terceira
REsp n. 1.951.100/MT
Turma, DJe de
, AgInt no
(Quarta Turma, DJe de
11/5/2022)
AREsp n. 1.229.292/SP
, AgInt nos EDcl no
(Quarta Turma, DJe de
4/9/2018)
AREsp n. 875.399/RS
1/8/2017)
e AgRg no
(Sexta Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.133.902/MG
22/9/2022)

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA53606809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 78c0165b-5084-419d-b0cd-0d44bc71074f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.191 / RJ
Número Registro: 2025/0241384-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01533910620198190001 1533910620198190001 202401868931 202424503394
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RAISSA MOTTA ADORNO - DF042683
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
AGRAVADO
: CLEMENTINA PAULA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
Documento eletrônico VDA55073641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 13ae2c78-e5fd-433c-b0a7-3194b362ab0e

RAISSA MOTTA ADORNO - DF042683
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
AGRAVADO
: CLEMENTINA PAULA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 13ae2c78-e5fd-433c-b0a7-3194b362ab0e